Tribunal: TJDFT
Processo: 0700546-37.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Revogação de ofício sem fato novo. Preclusão pro judicato. Provimento do recurso.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou a gratuidade de justiça anteriormente deferida aos réus em ação de cobrança de alugueis e encargos contratuais, após cassação da sentença pelo tribunal e retorno dos autos à origem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o juízo a quo poderia revogar, de ofício, o benefício da gratuidade de justiça previamente concedido, sem a superveniência de fato novo e na ausência de impugnação pela parte contrária naquele momento processual.
III. Razões de decidir
3. A preclusão pro judicato, prevista nos arts. 505 e 507 do CPC, impede que o juízo decida novamente questão já apreciada no mesmo processo, salvo superveniência de modificação no estado de fato ou de direito ou outra hipótese expressamente prevista em lei.
4. A gratuidade de justiça não constitui matéria de ordem pública, de modo que sua revogação reclama impugnação pela parte contrária e demonstração de fato novo apto a infirmar a hipossuficiência anteriormente reconhecida, circunstâncias não verificadas na espécie.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505 e 507.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1928594, 0741914-28.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 25/09/2024; TJDFT, Acórdão 1872256, 0712786-29.2024.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 29/05/2024.